Tribunal: TJSP
Processo: 1006607-92.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Venda e compra de imóvel. Atraso na entrega do bem. Procedência para decretar a resolução contratual por culpa da promitente vendedora e condená-la a restituir a integralidade dos valores pagos, com juros de mora a partir da citação. Irresignação.

Aplicação das retenções previstas contratualmente. Descabimento. Verificada culpa da vendedora pela resolução. Mora que justifica o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Venda e compra de imóvel. Atraso na entrega do bem. Procedência para decretar a resolução contratual por culpa da promitente vendedora e condená-la a restituir a integralidade dos valores pagos, com juros de mora a partir da citação. Irresignação.

Aplicação das retenções previstas contratualmente. Descabimento. Verificada culpa da vendedora pela resolução. Mora que justifica o desinteresse superveniente dos compradores. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Dever de ressarcimento pelos danos advindos de sua conduta. Condenação pela restituição da integralidade dos valores pagos mantida. Exegese da Súmula no 543, do A. STJ.

Juros de mora. Vendedoras que deram causa à resolução contratual. Incidência a partir da citação bem fixada. Subsunção do caso ao preceptivo do artigo 405 do Código Civil. Termo inicial mantido.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006607-
92.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante VIA SPE 118
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., são apelados LEONARDO
REGIS DE ANDRADE e MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006607-92.2018.8.26.0224 -Voto no 00424G
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1006607-92.2018.8.26.0224
Comarca: 8a Vara Cível do Foro de Guarulhos
Magistrado prolator: Dr. Artur Pessôa de Melo Morais
Apelante: Via SPE 118 Empreendimentos e Participações S/A
Apelados: Leonardo Regis de Andrade e Mariana Oliveira da
Cruz Andrade
Voto no 00424G
APELAÇÃO CÍVEL. Venda e compra de imóvel. Atraso na
entrega do bem. Procedência para decretar a resolução
contratual por culpa da promitente vendedora e condená-la a
restituir a integralidade dos valores pagos, com juros de
mora a partir da citação. Irresignação.
Aplicação
das
retenções
previstas
contratualmente.
Descabimento. Verificada culpa da vendedora pela
resolução. Mora que justifica o desinteresse superveniente
dos compradores. Responsabilidade objetiva do fornecedor.
Dever de ressarcimento pelos danos advindos de sua
conduta. Condenação pela restituição da integralidade dos
valores pagos mantida. Exegese da Súmula no 543, do A.
STJ.
Juros de mora. Vendedoras que deram causa à resolução
contratual. Incidência a partir da citação bem fixada.
Subsunção do caso ao preceptivo do artigo 405 do Código
Civil. Termo inicial mantido.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta pela ré Via SPE 118
Empreendimentos e Participações S/A em face de Leonardo
Regis de Andrade e Mariana Oliveira da Cruz Andrade, nos
autos da ação de rescisão de contrato c/c restituição de quantias
pagas, em trâmite perante a 8a Vara Cível do Foro de Guarulhos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006607-92.2018.8.26.0224 -Voto no 00424G
3
Em primeiro grau, o magistrado a quo JULGOU
PROCEDENTES os pedidos para: a) declarar rescindido o
instrumento particular de compra e venda de unidade autônoma
firmado pelas partes a partir de 02 de março de 2018, data do
ajuizamento da demanda; b) condenar a construtora-ré a
ressarcir integralmente à parte ré, os valores pagos, em parcela
única, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a
contar da data de cada pagamento/desembolso, e acrescido de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
(artigo 405 do CC).
Pretende a requerida Via SPE 118 Empreendimentos e
Participações S/A (fls. 174/185) a reforma da r. sentença,
argumenta que não poderá subsistir condenação da ré a devolver
a
integralidade
dos
valores
pagos
pelos
promitentes
compradores. Assim, requer, o desconto de valores despendidos
com comissão, publicidade, gestão de contrato e impostos.
Cabendo, conforme previsão contratual, a retenção de ao menos
30% dos valores pagos. Protesta, ademais, pela incidência de
juros de mora a partir do trânsito em julgado.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariados às fls.
206/232.
É o relatório.
Recebo o recurso de apelação em seus regulares efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006607-92.2018.8.26.0224 -Voto no 00424G
4
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise
do recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
Pois bem.
Ab initio, observo que, tratando-se de relação tipicamente
consumerista, com consumidores (artigo 2o, caput, do CDC) e
fornecedores (artigo 3o, caput, do CDC) bem delineados, nítida se faz
ao caso a aplicação protetiva do Código de Defesa do Consumidor,
motivo pelo qual a estrita observância ao princípio da pacta sunt
servanda pode ser mitigada.
Anoto que o cerne da discussão, primeiramente, está
pautado na atribuição de culpa pela rescisão contratual.
Depreende-se da leitura da inicial que, em 19.10.2013 (fls.
35/51), os autores adquiriram da ré imóvel, consistente em futura
unidade no 0301, integrante do Empreendimento Condomínio “Via
Alameda”, pelo preço de R$ 350.752,50.
A partir da análise do contrato entabulado entre as partes,
verifica-se que estabeleceu o item V do “Quadro Resumo” (fls.
38) a entrega do imóvel para o período de fevereiro a agosto de
2017, havendo previsão de prazo de tolerância de 180 dias,
assim, a unidade deveria ser entregue até fevereiro de 2018. Até
o ajuizamento da presente ação, em 02.03.2018, não havia sido
entregue o imóvel.
Assim, restando patente o inadimplemento da promitente
vendedora, caracterizado pelo atraso na entrega do imóvel
comercializado, inegável se reconhecer a hipótese de resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006607-92.2018.8.26.0224 -Voto no 00424G
5
contratual por culpa desta e, consequentemente, o direito dos
autores em rescindirem o contrato e verem-se restituídos na
integralidade dos valores pagos a título de preço da unidade
adquirida.
Destarte, não há que se cogitar na retenção de qualquer
percentual pago, conforme previsto na cláusula penal (cláusula
quinta, fls. 42), aplicável aos casos de resolução contratual por
culpa/inadimplemento do promitente comprador.
Neste enfoque, tenho que a sentença não merece reforma
ao determinar a restituição da integralidade dos valores pagos,
corrigidos monetariamente desde cada desembolso e com juros
de mora de 1% ao mês, desde a citação. Não merecendo
acolhida pleito de retenção de parte dos valores adimplidos. A
esse respeito, o A. Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento da mesma forma:
“Súmula no 543, STJ: Na hipótese de
resolução de contrato de promessa de
compra e venda de imóvel submetido ao
Código de Defesa do consumidor, deve
ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente
comprador integralmente, em caso de
culpa
exclusiva
do
promitente
vendedor/construtor,
ou
parcialmente,
caso tenha sido o comprador quem deu
causa ao desfazimento.” - grifo nosso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006607-92.2018.8.26.0224 -Voto no 00424G
6
Por se tratar de mora da apelante, eis que deu causa à
rescisão contratual, os juros de 1% ao mês deverão incidir
mesmo a partir da citação. Neste sentido, mister ressaltar o que
dispõe o artigo 405 do Código Civil: “Art. 405. Contam-se os juros de
mora desde a citação inicial.”
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte ré, posto que bem lançada a
sentença.
Nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC, os honorários
sucumbenciais ficam majorados para o importe de 20% sobre o
valor atualizado da condenação.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas
e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator